Tribunal: TJDFT
Processo: 0703385-81.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE IMÓVEL. PROVA DOCUMENTAL. AQUISIÇÃO DO BEM NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. COLABORAÇÃO MÚTUA. PARTILHA DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. AUTOMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. EXCLUSÃO DA PARTILHA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA. DIVISÃO DE COTAS EM IGUAIS PROPORÇÕES. DISSOLUÇÃO EM PROCESSO AUTÔNOMO.

I. A apelação impugna a decisão que deixou de inserir certas despesas e bens na partilha, após o reconhecimento e dissolução da união estável entre as partes. A apelante pretende incluir na partilha o imóvel localizado na QR xx, conjunto xx, Lotes x e x, apto xx, Samambaia, Brasília – DF, financiado pela Caixa Econômica Federal, além de um caminhão Hyundai e as cotas da empresa R.F.C.D.S LTDA ME, bem como as dívidas a ele associados (ao imóvel).
II. A união estável foi reconhecida entre o período de 2015 a fevereiro de 2020, e, portanto, aplica-se o regime de comunhão parcial de bens, que considera o esforço conjunto na aquisição do patrimônio, conferindo assim a partilha em iguais proporções.
III. No caso concreto, o contrato de financiamento imobiliário realizado com a Caixa Econômica Federal em 2018, somado aos comprovantes de quitação de prestações, atestam tanto a existência do imóvel quanto o período de sua aquisição, coincidindo com a convivência do casal, sendo cabível a partilha igualitária apenas das parcelas (mensalidades) pagas pela parte autora (ora apelante). No ponto, a sentença merece reforma.
IV. A apelante afirma que o caminhão Hyundai seria de propriedade do apelado (réu), embora registrado em nome de terceira pessoa (pai dele), e para isso apresenta uma procuração pública em que ele outorga poderes ao apelado (filho) para realizar uma série de transações em seu nome (pai), incluindo a possibilidade de venda do veículo.
V. A ausência do preenchido DUT (Documento Único de Transferência), que comprovaria a transferência de propriedade do veículo, e do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo) em nome do apelado demonstram que o bem não pertence ao réu (apelado). Ademais, a procuração pública apresentada não estabelece a nova titularidade sobre o veículo, sobretudo se não consta a cláusula in rem suam. No ponto, a sentença é irretocável.
VI. A dissolução da união estável não implica direta divisão de cotas da sociedade limitada, em que ambos ex-companheiros sejam sócios igualitários, em razão da distinção existente entre a responsabilidade pessoal e a empresarial. A operação e a estrutura da empresa não são afetadas pela dissolução conjugal, nem a divisão de cotas e das dívidas, sendo necessária a instauração de procedimento próprio. No ponto, irretocável a sentença.
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido.